Tribunal: TJMT
Processo: 0001218-60.2019.8.11.0052
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001218-60.2019.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 498.793.658-52 (RECORRIDO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001218-60.2019.8.11.0052

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FELIPE GOMES DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART.
33,
CAPUT,
C/C O ART. 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
– DENÚNCIA REJEITADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A CARACTERIZAR AS CONDUTAS DELITIVAS ­ ­– ENTORPECENTE APREENDIDO EM PODER DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE PERTENCIA AO DENUNCIADO – DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUANTO A TRAFICÂNCIA DESACOMPANHADAS DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – REJEIÇÃO JUSTIFICÁVEL – RECURSO
DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A rejeição da denúncia se afigura justificável quando inexistirem elementos indiciários mínimos de que o agente cometeu os crimes que lhe são atribuídos pelo Ministério Público.

"Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP”
(STJ, RHC n. 158.580/BA).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001218-60.2019.8.11.0052

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FELIPE GOMES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra decisão que, sumariamente, rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Felipe Gomes de Oliveira pela prática do crime tipificado no art.
33,
caput,
c/c o art.

40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
(tráfico com participação de adolescente e corrupção de menor).

Em suas razões, assevera que: 1) “
há elementos constantes no Inquérito Policial que indicam a presença da materialidade delitiva e de indícios de autoria delitiva, conforme ressai do teor do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, dos laudos periciais, e depoimentos testemunhais
” (sic);
2) “
o m
agistrado de primeiro grau se utilizou da análise de questões relativas ao mérito da questão para rejeição da denúncia. Na decisão de recebimento, ou não, da denúncia, o juiz, desenvolvendo argumento próprio do juízo de delibação, realiza a análise dos elementos da justa causa para a instauração da ação penal.
Contudo, a apreciação do mérito deve ser manifestada após o encerramento da instrução criminal
” (sic); 3) “
não cabe à autoridade judicial adiantar-se ao órgão ministerial quanto à estratégia acusatória para colheita de elementos probatórios que serão produzidos em audiência e durante a instrução processual para evidenciar a prática do delito descrito na inicial acusatória”
(sic); 4)
“
o fato de o increpado argumentar em fase policial que a maconha pertencia ao menor corrompido, percebe-se que é um argumento frágil, facilmente combatido durante a instrução processual
” (sic) (
Id. 153620699 - pág. 94-103).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
153615611 - pág. 1-8)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
155594199 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0001218-60.2019.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a Felipe os crimes de tráfico de droga, com participação de adolescente, e de corrupção de menor, em razão dos seguintes fatos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 33/2019 (Apolo 59102) que, no dia 16 de março de 2019, por volta das 12h30min, em via pública, localizada na Rua Ezídio Targa, Bairro Cidelândia, Lambari D'Oeste/MT, o denunciado, Felipe Gomes de Oliveira, foi preso em flagrante por trazer consigo, para fins de comercialização, na companhia do menor Jailson da Silva, CANNABIS SATIVA (MACONHA), consistente em 01 (um) porção totalizando 1,3 g (uma grama e três decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica, proscrita em todo o território nacional, nos termos do art. 1º, § único e art. 66, ambos da Lei n. 11.343/06, Decretos n. 54.216 de 01/09/64, 76.248 de 12/11/75, 79.388 de 14/03/77, e Portaria n. 344 da ANVISA e corromper ou facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal.

Segundo restou apurado, a Polícia Militar do Município de Lambari D'Oeste/MT vinha recebendo diversas denúncias de que Felipe, após sair da cadeia de Rio Branco/MT, estava aliciando e recrutando menores de idade para realizar o tráfico ilícito de drogas, crime que já culminou em sua prisão pretérita.

No dia dos fatos, a guarnição da Polícia Militar estava em rondas pela cidade, na Rua Ezídio Targa, e se deparou com dois indivíduos em atitude suspeita e ao se aproximar constatou que uma pessoa era o Felipe e outro ainda desconhecido.

Na oportunidade, conhecedores do modus operandi de Felipe, os policiais realizaram a abordagem e foi possível identificar que a pessoa que acompanhava Felipe era Jailson da Silva, menor de idade, e ao realizarem a revista pessoal em ambos, encontraram com eles uma porção de substância entorpecente análoga a maconha, em forma de trouxinha, acondicionada em um papel branco e dentro de uma sacola plástica incolor, um celular LG e R$ 2,00 (dois reais).

A materialidade do delito imputado ao denunciado está comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 04/07 do IP, pelo termo de exibição e apreensão às fls. 09/10, auto preliminar de Constatação de substância de natureza tóxica às fls. 18/19, laudo pericial de fls. 58/65, além de declarações dos policiais que realizaram as diligências. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal e declaração do acusado carreada no caderno investigatório [...]
(Id. 153620699 - Pág. 1-3).

Diante dos elementos angariados, concluiu-se que não há justa causa para deflagrar a ação penal em desfavor de Felipe.

Consta nos autos que os policiais militares se encontravam em patrulhamento de rotina quando visualizaram Felipe e o adolescente Jailson, que, segundo eles, estavam ‘em atitude suspeita’.

Por conta disso, ocorreu a abordagem e, na busca pessoal, foi encontrada uma porção de maconha no bolso de Jailson.

O depoimento de Jefferson da Silva Sales corrobora as circunstâncias em que ocorreu a apreensão da droga:

Que é policial militar lotado no NPM de Lambari D'oeste; Que em patrulhamento pela avenida Ezidio Targa, esta GUPM visualizou dois indivíduos em atitude suspeita e prontamente a GUPM procedeu a abordagem policial; Em ato continuo foi realizado a busca pessoal entre ambos os suspeitos e
foi encontrado no bolso da bermuda do suspeito Jailson da Silva Souza (menor de idade), uma porção de substância análoga à maconha
e dois (R$ 2.00) em moeda nacional
;
Que perguntado ao menor sobre a procedência da droga o mesmo afirmou que trouxe da cidade de Barra do Bugres
. Já em entrevista com suspeito Felipe Gomes de Oliveira, o mesmo relatou que não sabia do material ilícito; no entanto
esta GUPM vem recebendo diversas denúncias de que o suspeito Felipe, após sair da cadeia pública de Rio Branco, vem praticando o mesmo crime no qual foi preso anteriormente (tráfico ilícito de drogas),
no qual o mesmo alicia menores de idade para vender, transportar e fomentar o comércio ilícito de drogas nesta urbe; Diante da situação foi dado voz de prisão para o suspeito Felipe e feita apreensão do menor de idade Jailson; Posteriormente, a GUPM deslocou até a casa da avó do menor infrator comunicando-a a respeito da sua apreensão e perguntado dos seus documentos pessoais a sua avó pegou sua bolsa onde a mesma encontrou uma substancia embranquecida análoga a ácido bórico; Em ato continuo a GUPM acionou o Conselho Tutelar para acompanhar o menor infrator sendo que os pais residem em Barra do Bugres [...]
(
Id. 153620699 - pág. 17-18).

O relato de Rodrigo da Silva Oliveira foi no mesmo sentido (Id.
153620699 - pág. 19-20).

À sua vez, Jailson da Silva Souza confirmou que o entorpecente localizado pela polícia pertencia a ele,
verbis:

Que confirma que foi abordado pela Polícia Militar hoje, 16/03/2019, por volta das 12:30horas na Av. Ezídio Targa, em Lambari D’Oeste;
Que afirma que estava portando maconha no bolso da bermuda e que adquiriu a substância na cidade de Barra do Bugres na semana passada
; Que alega que ganhou a droga do seu primo Wanderson, que tem 13 anos de idade e reside naquele município; Que alega que veio de Barra do Bugres na semana passada e que ficaria aqui até o mês que vem (abril); Que perguntado porque veio para Lambari D’Oeste, alega que veio para fazer o aniversário aqui, mas que não deu certo; Que perguntado se estuda, respondeu dizendo que não, porque não conseguiu se matricular na série em que estava (8° ano) por conta de sua idade; Que perguntado se estava comercializando drogas no Município, responde que não estava; Que perguntado se Felipe estava comercializando drogas, responde dizendo que não sabe; Que perguntado porque estava na companhia de Felipe, responde dizendo: “eu chamei ele para me ajudar a fazer a decoração do chá de bebê da Samara, na quadra da escola, e a gente estava indo para lá quando a PM parou”; Que perguntado se é usuário de drogas, respondeu que sim e que usa desde os 13 anos de idade; Que perguntado quanto pagaria em porção de maconha equivalente ao encontrado com o

declarante, alega que pagaria o valor de R$ 10,00 (dez reais); Que perguntado o que é a substância encontrada em seus pertences pela a sua avó, Miguelina, respondeu que é caco de lâmpada fluorescente; Que perguntado porque portava a substância, respondeu dizendo: eu soltava pipa e passava cerol; Que perguntado quando foi a última vez que soltou pipa, responde que foi no ano passado e que a substância estava em seus pertences desde esse período;
Que nega comercializar drogas em conjunto com Felipe ou de qualquer forma
[...]
(Id. 153620699 - pág. 25-26).

Por outro lado, Felipe negou ter envolvimento no tráfico e sustentou que desconhecia a existência da substância ilícita encontrada no bolso de Jailson:

Que confirma que foi abordado pela Policia Militar hoje, 16/03/2019, por volta das 12:30 horas na Av. Ezidio Targa, em Lambari D’oeste; Que confirma que estava em companhia do menor Jailson da Silva Souza, quando foi abordado e
confirma que o menor portava uma substância análoga a maconha do bolso, mas que nega que soubesse da existência da droga até aquele momento;
Que perguntado porque estava em companhia do menor e onde se conhecem, respondeu que atualmente está morando na casa de urna prima de Jailson, que a conhece pelo apelido de Clarinha, e que a residência desta fica relativamente próxima da casa da avó de Jailson; Que alega que hoje participaria de um chá de bebê de uma colega por nome Samara, cujo evento aconteceria na quadra da escola; Que alega que quando estava a caminho da escola, Jailson gritou pelo interrogando, perguntou onde ele estaria indo, oportunidade em que o interrogando disse onde iria e Jailson pediu para que o interrogando o esperasse, porque ele também participaria do chã de bebê; Que por conta disso, o interrogando alega que esperou por Jailson e logo foram caminhando até a escola, mas que quando estavam próximos do local, foram abordados;
Que alega que ao ser abordado pelos militares, foi pedido ao interrogando que mostrasse o que estava no bolso, e que de imediato o interrogando obedeceu a ordem emanada, mas que durante a revista ao menor Jailson, os policiais encontraram a substância
; Que alega que depois disso, os policiais foram até a casa da avó de Jailson e encontraram mais um pó branco que o interrogando não sabe do que se trata; Que perguntado ao interrogando se comercializa drogas, responde dizendo: “juro pelos meus filhos que não faço mais isso, prefiro uma bala na cabeça do que voltar para a cadeia”; Que perguntado ao interrogando se está aliciando menores para a venda de drogas, responde negativamente a indagação; Que alega que é usuário de drogas, sendo que já usou maconha e cocaína, mas que atualmente usa apenas de maconha; Que perguntado ao interrogando se está lesionado, responde negativamente a indagação; Que nega todos os fatos que lhe são imputados”
(Id. 153620699 - pág. 36-38).

De fato, com Felipe nada de ilícito foi encontrado e, a partir do que foi apurado não se pode concluir que a droga apreendida em poder de Jailson pertencia a ele.

A legalidade da apreensão também é duvidosa.

Apesar de os policiais dizerem que a busca pessoal aconteceu porque “Felipe e Jailson estavam em atitude suspeita’, não explicaram em que consistiu tal comportamento.

A jurisprudência é firme no sentido de que “
intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial”
não justificam a abordagem policial (STJ, RHC n. 158.580/BA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

Até mesmo a existência de denúncias anônimas imputando a Felipe o tráfico de drogas é questionável, notadamente porque nada confirma a existência delas.

Ainda que não fosse o caso, denúncias anônimas, por si só, não legitimam a busca pessoal. Confira-se:

[...] No caso em tela, os policiais alegaram ter recebido denúncias anônimas e, ao chegarem ao local, testemunharam um agente se evadindo da abordagem e entrando na residência, o que motivou o ingresso sem o mandado e a apreensão de 145g (cento e quarenta e cinco gramas) de maconha e 52g (cinquenta e dois gramas) de cocaína. No caso, há flagrante ilegalidade porquanto a diligência apoiou-se em meras denúncias anônimas e no comportamento suspeito do agente, que empreendeu fuga no momento da abordagem, circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial. [...]
(AgRg no HC n. 692.664/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

[...] No caso dos autos, os agentes policias, apenas com base em denúncia anônima a respeito da existência do tráfico de drogas, dirigiram-se ao local de residência do paciente, sendo que lá chegando depararam-se com o réu saindo do imóvel com uma mochila, situação que, por si só, não constitui fundada razão para a busca pessoal, nem tampouco para a busca domiciliar. Necessária seria a realização de investigações prévias, como campanas no local para a observação de movimentação na residência para justificar eventual busca pessoal e domiciliar, o que não ocorreu na espécie. Nesse contexto, ausentes fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, calcadas apenas em denúncia anônima não verificada anteriormente por meio de diligências, afigura-se ilegal tanto a busca pessoal como domiciliar realizadas, sendo, portanto, ilícita, a prova que ampara a condenação do réu ensejando a sua absolvição. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 759.847/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022).

O fato de Felipe ter sido preso anteriormente por crime semelhante tampouco é suficiente para processá-lo.

Imputar a autoria delitiva em razão dos antecedentes seria
“priorizar o superado direito penal do autor, em detrimento do direito penal do fato”
(STJ, HC nº 318.297/SC - Relatora Minª Maria Thereza de Assis Moura - Sexta Turma – 27.5.2015).

Além do mais, a quantidade de droga (1,3 g (uma grama e três decigramas) de maconha) – que repita-se: foi encontrada em poder de Jailson – não é indicativo de traficância.

De qualquer modo, a localização de entorpecente sem
qualquer outro indicativo concreto de que é destinado ao tráfico, não se afigura suficiente para caracterizar o crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Assim, ante a falta de evidências mínimas de que a conduta de Felipe de amolda à uma das situações previstas no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a rejeição da denúncia é impositiva.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO DE DROGAS -REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PEDIDO DE RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA - INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A LASTREAR A ACUSAÇÃO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Verificado no caso concreto a inexistência de lastro probatório mínimo dos elementos informativos colhidos na fase policial, com o propósito de que o juízo de origem receba a peça acusatória, sobeja ausente o pressuposto da justa causa para a deflagração do respectivo processo criminal em desfavor do recorrido. Por consequência, a rejeição da denúncia nos termos do art. 395, III, do CPP é medida que se impõe. Recurso desprovido
. (TJ/MT, N.U 1021144-98.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 13/02/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, FALSA IDENTIDADE E PORTE ILEGAL E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRETENSÃO RECURSAL DE RECEBIMENTO INTEGRAL DA INICIAL ACUSATÓRIA - ADOÇÃO DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PER RELATIONEM – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS A RESPEITO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – JULGADO DO TJMT – INVIABILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

“Assim, ausente lastro probatório mínimo, a manutenção da decisão que rejeitou parcialmente a denúncia em relação ao crime previsto no art. 35 da Lei nº. 11.343/2006, é medida que se impõe” (Parecer da PGJ nº 006380-001/2021).

“Não resplandecendo dos elementos de cognição a existência de acordo prévio dos agentes [animus associativo] no interesse de praticarem a traficância, legítimo o indeferimento parcial da peça acusatória, à míngua de justa causa para a ação penal”
(TJMT, Ap nº 0000686-43.2013.8.11.0005). (TJ/MT, N.U 1007709-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023